Tribunal: TJSP
Processo: 0004492-24.2020.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0004492-24.2020.8.26.0361/50000, da Comarca de Salesópolis, em que
é embargante PETROBRAS TRANSPORTES S/A - TRANSPETRO e Interessado
HUDSON REIS ROCHA, é embargado COLENDA 14a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004492-24.2020.8.26.0361/50000 -Voto no 39.275
2
Embargos de Declaração no. 0004492-24.2020.8.26.0361/50000
Embargante: Petrobrás Transporte S/A Transpetro
Embargada: 14a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo
Interessado: Hudson Reis Rocha
Comarca: Salesópolis
Voto no. 39.275
1. Embargos de declaração opostos por Petrobrás Transporte S/A

Transpetro ao V. Acórdão de fls. 131/134.
Sustenta a embargante, em resumo, que o julgado contém omissão, já que
não considerou a provisoriedade e a temporariedade da homologação do acordo de
não persecução penal. Afirma que, apesar da necessidade do curso da persecutio
criminis para a decretação de medidas assecuratórias, a homologação do acordo de
não persecução penal não põe fim ao procedimento. Argumenta que o feito se
encontra em “momento processual único, que não se pode chamar de inquérito policial,
tampouco de ação penal, provocando, assim, uma interrupção ao curso do procedimento
investigatório pré-existente”. Aponta que essa constatação tem amparo no § 10 do
artigo 28-A do Código de Processo Penal. Acrescenta que se deve aguardar o
decurso do prazo para cumprimento do acordo de não persecução penal, vez que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004492-24.2020.8.26.0361/50000 -Voto no 39.275
3
se não integralmente adimplido, será retomada a investigação para eventual
oferecimento de denúncia. Conclui que “é sob essa ótica que o pedido de medidas
assecuratórias deve ser apreciado durante a execução do Acordo de Não Persecução Penal,
aguardando-se o julgamento de extinção da punibilidade ou o eventual oferecimento de
denúncia, em razão do cumprimento ou descumprimento das condições estabelecidas no
acordo”. Refere, por derradeiro, que a decisão colegiada também se mostrou omissa
quanto ao elevado prejuízo que suportou, seja pelo cometimento do delito, seja pela
ausência de estipulação de indenização integral no acordo de não persecução penal.
Requer, à vista disso, seja integrado o julgado e, consequentemente, conhecido e
provido seu apelo.
É o relatório.
2. Merecem rejeição os embargos de declaração.
Irresignada com o desenlace dado a seu recurso de apelação, busca a ora
embargante o revolvimento do quanto já decidido pelo V. Acórdão.
Essa larga pretensão não cabe na estreita roupagem dos embargos de
declaração, que se prestam, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal,
à correção de ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões que
porventura maculem uma decisão judicial.
Sobreleva notar que o julgado vergastado, clara e fundamentadamente, nos
seguintes termos, não conheceu do apelo da ora embargante:

“A vigência do acordo de não persecução penal, celebrado entre o
Ministério Público e o ora apelado, torna prejudicada a possibilidade de deferimento
das providências assecuratórias postuladas pela ofendida.

De fato, sem embargo da discussão relativa à viabilidade de arresto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004492-24.2020.8.26.0361/50000 -Voto no 39.275
4
subsidiário e alienação antecipada de bens antes da instauração do processo, é
induvidoso que a persecutio criminis deve estar em curso para que essas medidas
possam ser adotadas.

Afinal, elas possibilitam o resguardo de patrimônio do agente para garantir
um efeito extrapenal genérico da condenação, qual seja, a reparação do dano (artigo
91, inciso I, do Código Penal).

No mais, em recurso da vítima, manejado contra decisão que indeferiu seu
requerimento de arresto e alienação antecipada de bem, inviável a verificação da
correção de acordo de não persecução penal.

Ausente, portanto, o interesse recursal da ofendida” (fls. 133/134).
Assim, motivadamente assentadas a indispensabilidade da persecução penal
em curso
para que se pudesse cogitar de medidas assecuratórias
e a
impossibilidade de exame de termos de acordo de não persecução penal em sede
de recurso da vítima, voltado à impugnação de decisão de indeferimento de
requerimento de arresto e alienação antecipada de bem
força é convir que o
reconhecimento da falta de interesse da ofendida prescinde de qualquer acréscimo.
De qualquer modo, não custa lembrar que as medidas cautelares, como é
cediço, são decretadas tendo em vista assegurar o efetivo resultado do processo. Daí
seu cabimento, tão somente, quando há processo já instaurado, ou ao menos
probabilidade de processo.
Se um acordo de não persecução ou seja, de inexistência de ação penal
chega a bom termo, como no caso em apreço, a própria probabilidade de processo
desaparece, pois não se mostra possível, desde logo, estabelecer um juízo de
probabilidade, sem qualquer fundamento, de que o autor do fato descumprirá as
condições convencionadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004492-24.2020.8.26.0361/50000 -Voto no 39.275
5
Assim, submetê-lo ao sacrifício representado pela vigência de uma cautelar,
até que se dê o cabal cumprimento do acordo de não persecução penal, configuraria
impor-lhe um constrangimento desprovido de justa causa, já que este extrapolaria
as condições que, aceitas pelo titular da ação penal para não promove-la em face
dele, são suficientes para que isso ocorra, inadmissíveis quaisquer acréscimos.

Anota-se, por oportuno, que se houver rescisão do acordo de não persecução
penal e instauração de processo criminal em face do ora interessado, inexistirá óbice
para que a embargante deduza novo requerimento de decretação de medidas
assecuratórias.
3. Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador